Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA EXEQUENDA NÃO QUITADA. BENS DO DEVEDOR/EXECUTADO NÃO LOCALIZADOS. PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS A UM PADRÃO DE VIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora e avaliação de bens móveis residenciais suficientes à garantia da dívida exequenda, observada a impenhorabilidade legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção da penhora domiciliar de bens móveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, II, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, mas essa proteção não incide de forma indiscriminada, pois há ressalva legal admitindo a penhora sobre bens móveis ali encontrados desde que de elevado valor, suntuosos ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. Ausentes indicativos de que inexistem bens penhoráveis a guarnecer a residência da parte executada, mister seja diligenciado o endereço residencial do devedor por oficial de justiça, servidor público a quem competirá constatar e descrever pormenorizadamente os bens que ali encontrar. Sem que seja expedido mandado de penhora e avaliação, não será possível afirmar a existência, ou não, de pertences penhoráveis que tenha a parte devedora em sua residência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 789, 805 e 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043769, AGI 0712335-67.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 19/09/2025. TJDFT, Acórdão 2041180, AGI 0725849-87.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 15/09/2025.